Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO DE UTI. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO. DEVER DE CUSTEIO. CRITÉRIO DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO ULTRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. A necessidade de internação destacada impõe o cumprimento da obrigação constitucional do Estado de garantir o direito à vida por meio do acesso à saúde, a qual, via de regra, não vem sendo observada pelo Distrito Federal, possivelmente devido à ausência de planejamento adequado de atendimento hospitalar à população carente.
2. Mostra-se acertada a decisão que condenou o ente federativo a promover a internação do paciente em leito de UTI da rede pública ou particular, bem como a arcar com os custos das referidas despesas no nosocômio privado.
3. Todavia, o pedido de fixação de critérios para pagamento das despesas hospitalares ao nosocômio privado, na forma do Tema 1.033 definido pelo STF, ultrapassa os limites objetivos e subjetivos da demanda, visto que o referido tema sequer foi objeto de análise na origem, tampouco do credor, o qual pode se valer de processo administrativo e ação autônoma para efetuar a cobrança, integra a lide (IRDR n. 2016.00.2.024562-9).
4. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação do réu não conhecida.